Tribunal: TJPA
Processo: 0801673-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801673-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAMARES RODRIGUES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801673-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800032-25.2024.8.14.0079

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DAMARES RODRIGUES DE MORAES

IMPETRANTE: DR. MARLON NOVAES DA SILVA - OAB PA27852

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA.
ENTRADA DOS AGENTES FRANQUEADA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO NÃO REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
MERA IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO AMPARADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA.

TRÁFICO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA COACTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801673-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800032-25.2024.8.14.0079

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DAMARES RODRIGUES DE MORAES

IMPETRANTE: DR. MARLON NOVAES DA SILVA - OAB PA27852

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
DAMARES RODRIGUES DE MORAES
, contra ato do Juízo do Termo Judiciário de Bagre.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em flagrante no dia 03/02/2024 por suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Aduz o impetrante que a prisão da demandante se deu de forma ilegal, eis que os policiais militares que participaram da diligência, adentraram na residência onde a acusada estava sem expressa autorização e com base apenas em denúncia anônima.

Informa que não foi realizada audiência de custódia.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, mormente pelo fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade.

Explana que a coacta é mãe de 03 (três) filhos menores, os quais necessitam de seus cuidados, estando um deles ainda em fase de amamentação, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.

Por tais razões, requer liminarmente a revogação da medida segregacionista ou sua conversão em domiciliar e, no mérito a confirmação da ordem, além do reconhecimento da violação de domicílio e nulidade da busca procedida pelos policiais.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido emergencial, solicitando informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 17981432).

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 09/02/2024, por meio do Ofício nº 07/2024 - GAB (Id. 18007990).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da impetração e, no mérito pela
concessão da ordem
, para que seja substituída a prisão preventiva da demandante por domiciliar (Id. 18440914).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais, auto de apreensão (ID 108350376 - Pág. 6) e fotos da possível substância entorpecente (ID 108350377 – Pág. 2), indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas.

(...)

Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a análise dos
antecedentes criminais
demonstrar a
contumácia delitiva
da autuada e desprezo às decisões judiciais, assim como a quantidade relevante de entorpecente apreendida de 290,2 (aproximadamente duzentos e noventa gramas) de entorpecente popularmente conhecido como maconha, como se observa do auto de apreensão (ID 108350376 - Pág. 6) e fotos da possível substância entorpecente (ID 108350377 – Pág. 2).

Consoante a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 108353211), verifico que
a autuada já responde a outro processo por tráfico de drogas
, ponderando-se, assim, haver indícios de reiteração delitiva. Assim, constata-se a
necessidade de se resguardar a ordem pública
.

Destarte, vislumbro que a liberdade da flagrada representa perigo concreto à ordem social em função tanto da contumácia delitiva, como da irresignação em cumprir as injunções judiciais.

(...)

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais da acusada (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que
nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados

(art. 319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva
, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade da investigada.

Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISAO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE DAMARES RODRIGUES DE MORAES.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA - 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão dos pacientes está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA. In casu, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além dos pacientes terem sido presos em flagrante em poder de grande quantidade de droga (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), os mesmos traficam para obter renda, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso sejam soltos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.
Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (TJ-PA - HC: 0807780-93.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/09/2020)

Outrossim, quanto às hipóteses de
violação de domicílio
e
nulidade
aventadas pelo impetrante, na estreita via de cognição do remédio manejado, observa-se que a entrada da guarnição foi franqueada pela coacta, conforme depoimentos circunstanciados constantes na movimentação de Id. 17973535.

Nesse contexto, não há possibilidade acolher o pleito defensivo, nos termos da jurisprudência:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Pretendido o trancamento da ação penal, apontando invasão a domicílio e ilegalidade da denúncia anônima, e a revogação da prisão preventiva
–
Invasão a domicílio não evidenciada de pronto
–
Situação de flagrância que, por si só, autoriza o ingresso no imóvel
conforme jurisprudência – Desnecessidade de identificação das pessoas responsáveis pela "noticia criminis" – Trancamento que é medida excepcional –
Evidenciada justa causa para a ação penal – Impossibilidade de concessão da liberdade provisória – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal
– Gravidade concreta do delito – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório – Agente que possui condenações anteriores transitadas em julgado e que não comprovou ocupação lícita e família constituída – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2071054-55.2024.8.26.0000 Leme, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 05/04/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024)

Seguindo, em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade, risco ou violação de direitos, não havendo que se falar portanto em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR POR SER A PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DESAUTORIZAM TAL SUBSTITUIÇÃO. DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS PARA A VENDA ENCONTRADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. AMBIENTE DE TRÁFICO PREJUDICIAL ÀS CRIANÇAS. PACIENTE JÁ CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA A DEMONSTRAR O PERICULUM LIBERTATIS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Adna Barbara Alves Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, pleiteando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. 2. Pleito que não merece prosperar, visto que, ainda que a paciente seja de fato mãe de dois menores e não tenha praticado crime que se enquadre nas hipóteses excepcionais do art. 318-A  delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra seus filhos, ou dependentes  as peculiaridades do caso concreto desautorizam a concessão do pretendido benefício, vez que as drogas e os apetrechos utilizados para a venda foram encontrados na residência da custodiada, o que indica que os menores estavam expostos à atividade ilícita de comércio de entorpecentes. 3. Ademais, a paciente já foi condenada por outro delito de tráfico de drogas, o que denota o periculum libertatis, diante da sua reiteração delitiva, como bem demonstrou o magistrado de piso ao manter a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER a ordem impetrada para denega lá, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 05 de novembro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - HC: 06299032820198060000 CE 0629903-28.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024